Tribunal: TJMT
Processo: 1035784-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035784-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 205.983.271-34 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NULIDADE REJEITADA. INCLUSÃO DE GRAVAME VEICULAR. ORIGEM DA DÍVIDA QUE GEROU A INSERÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INDISPONIBILIDADE DE BEM E DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
partes

não

requerem
,
oportunamente
, a
produçã
o
de
prova

em

audiência
de
instrução

ou

por
outros
meios
, e a lide é julgada antecipadamente
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A

inexistência
de
qualquer

elemento
de
prova
que
justifique

a

inclusão
de
gravame

sobre

veículo

invalida
a
suposta

relação

contratual
e
torna

indevida

a

alienação
do

bem

como

garantia

contratual

em
favor da
instituição

bancária
.

3.
A inserção
indevida
de gravame em veículo automotor sem a existência de contrato que o justifique, de forma a mitigar o direito de propriedade, enseja
o dano moral na modalidade subjetiva.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o tempo despendido na tentativa de solucionar administrativamente o problema, somado ainda à mitigação do direito de propriedade sobre o bem, a indenização fixada em R$ 5.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5.
Recurso

conhecido
e
pr
ovido
.

6
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035784-35.2023.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ADILS
ON JOSE DA SILVA CAMPOS

Recorrido
:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADILSON JOSE DA SILVA CAMPOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO PAN S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

não

foi

evidenciada
a
fraude

na

alie
nação

fiduciária
do
veículo

realizada

pelo
banco
reclamado
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

foi

comprovado
o
negócio

ju
rídico
que
ensejou

a

inserção
do
gravame
no
veículo
; e b) é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

P
asso
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, e
nem

mesm
o

manifestou

interesse

em

sua

produção

por
outros
meios
.

O
momento

oportuno
para
requerer
a
produção
de
provas

é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela parte
reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
,
pela
parte
reclamante
.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as
pa
rtes

postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Ún
ica
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1.
Quando
as
partes

pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

exi
ste

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Portanto
,
se a

parte

recorr
ente

não

manifestou

expressamente

seu

interesse

na

produção

novas

provas

em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.
Preliminar rejeitada.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédit
o
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
assim

como
para que
possa

proceder
com
a

inclusão
de
gravame

sobre
bens dados
em

garantia

fiduciária
do
contrato
. E é
assi
m
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
T
urma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Ademais
,
importante

dizer
que,
nos

termos
do art. 1.228 do
Código
Civil, para a
concessão
de
garantia
de
bem

em
favor de
terceiro
, é
necessário

a

expressa

autorização
do
respecti
vo

proprietário
,
devendo
, para
tanto
,
ser

cabalmente

evidenciada
a
hipótese
,
seja

por

meio
de
contrato

ou
outro
documento

idôneo
que
ateste
o
consentimento
da
garantia
.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
a

parte
recl
amada
é revel e

não

apresentou

nenhuma

prova
da
existência
de
crédito

em

seu
favor que
pudesse

justificar

a

inserção
de
gravame

sobre
o
veículo
de
propriedade
da
parte

reclamante
,
mormente

porque

sequer

apresentou

defesa
e
ou

contrarrazõe
s

ao

recurso

inominado

interposto
.

De outro lado
, a
parte

reclamante

apresentou
o
Certificado
de
Registro
de
Veículo
(CRV - DUT)
em

branco
(ID 202298887/PJe2),
dando

conta
de que, de
fato
,
não

houve

qualquer

negociação
com o
veículo

objeto
d
a
lide
.
Além disso, não é possível à parte fazer prova de fato negativo (prova diabólica), no sentido de que
não contraiu dívida ou não autorizou o gravame
, competindo à inst
ituição financeira apresentar
a prova da operação que gerou a garantia
.

Dessa
forma,
considerando

a

inexistência
de
quaisquer

elementos de prova da origem do crédito que pudesse

justificar

a

inclusão
de
gravame

sobre
o
veículo
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfav or da parte que possui o encargo

probatório
,
in

cas
u
, a
parte

reclamada
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
, a
inclusão do gravame é indevida
e
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.

Inserção indevida de gravame em veículo
.

Dano
moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
digni
dade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nom
e
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
b
om

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência a partir do cometiment o do ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A
inserção indevida de gravame sobre veículo automotor sem que exista contrato prévio entre as partes,
de forma a mitigar o direito de propriedade da parte consumidora, é hipótese
capaz
de gerar o dano moral na modalidade subjetiva
, porquanto certamente excede os limites do mero aborrecimento
.

Ademais,
o reclamante buscou a parte reclamada pela via administrativa a fim de que fosse dado baixa no gravame veicular, todavia, não obteve êxito, tanto é que precisou ingressar com a presente ação para fazer valer seu direito
, caracterizando-se o desvio produtivo indenizável.

Portanto
,
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum
indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1
.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao
fato de a parte reclamada ter incluído gravame de forma indevida sobre bem de propriedade alheia
,
sem que exista contrato prévio entre as partes,
somado ainda à indisponibilidade do bem e mitigação ao direito de propriedade decorrente da alienação indevida do veículo da parte reclamante, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$ 5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recu
rso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

para
:

a)

determinar

que a parte
reclamada
,
no
prazo
de 10
(
dez
)

dias
,
proceda
com a
baixa
do
gravame

posto

sobre
o
veículo

WV AMAROK CD 4X4 HIGH,
placa
QBY5797,
Renavam
nº 01059127269
, de
propriedad
e
da parte
reclamante
, so
b
pena
de
multa

diária
de
R$ 200,00
(
duzentos

reais
),
limitada
à
R$ 10.000,00
(
dez
mil
reais
)
; e

b)
condenar

a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de

R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, pro rata, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorário
s

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sis
tema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024